Tribunal: TJSP
Processo: 2044296-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO

RECURSO DESPROVIDO